Tribunal: STF
Processo: MS 39976
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Regina Vieira da Silva contra o Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), de Relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    Por meio do Acórdão nº 7414/2024, de Relatoria do Ministro Benjamin Zymler, a Primeira Turma do TCU julgou ilícita a inclusão concomitante, no cálculo inicial do benefício previdenciário da impetrante, das vantagens “opção” e “quintos” (eDOC nº 5).



    A impetrante narra ser beneficiária de pensão civil instituída por seu cônjuge, João Gonzaga da Silva, servidor do Superior Tribunal de Justiça, falecido em 28 de janeiro de 2021. Alega que, a aposentadoria do instituidor foi concedida pelo STJ em 1º de fevereiro de 1989 e que, em 22 de maio de 1990, o ato de concessão passou pelo crivo da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, sendo a referida aposentadoria considerada legal e devidamente registrada junto ao TCU (eDOC nº 6).



    Todavia, a impetrante aduz que o Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de concessão de sua pensão, "em razão do pagamento cumulativo da vantagem 'opção' com o pagamento dos quintos/décimos/VPN". Na ocasião, registra que a Corte de Contas considerou indevida a base de cálculo da pensão recebida pela impetrante, determinando a ela que optasse por apenas uma das vantagens ("quintos" ou "opção"). 



    Diante disso, a pensionista alega que se viu obrigada a optar entre uma das vantagens, sob pena de ter que restituir os valores a serem auferidos a partir de setembro de 2024. Após a escolha, narra que o TCU determinou a atualização dos proventos da pensão ao órgão de origem, com a emissão do respectivo ato concessivo substituto, sujeito a novo registro naquele Tribunal.



    Sustenta, na hipótese, a decadência do direito de revisão aposentadoria do instituidor, eis que a legalidade do benefício já havia sido analisada pelo referido órgão de controle quanto ao seu valor em 22 de maio de 1990.



    Em razão disso, ingressou com o presente mandado de segurança por meio do qual requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do ato impugnado, restabelecendo, assim, o valor de pensão civil anteriormente recebido pela impetrante.



     No mérito, requer a cassação do ato impugnado para que se restabeleça a pensão civil originalmente instituída em favor da impetrante, com pagamento dos devidos reflexos financeiros, a partir da impetração, referente à cumulação da vantagem de "quintos" e "opção".



    É o Relatório. DECIDO.



    De início, registro que a controvérsia objeto destes autos guarda relação com a possibilidade de o Tribunal de Contas, sob o argumento de analisar a legalidade da pensão da impetrante, rever ato de concessão da aposentadoria do instituidor por ele próprio deferido há mais de 30 anos.



    No caso em comento, o ato de concessão de pensão por morte da impetrante foi considerado ilegal pela Corte de Contas, que lhe negou o registro, ante a impossibilidade de se acumular, na base de cálculo da aposentadoria anteriormente percebida pelo instituidor, o pagamento da vantagem "opção" com o pagamento dos "quintos/décimos/VPNI". 



    Para a Corte de Contas, a análise do ato de pensão em destaque é independente em relação à apreciação da legalidade do ato de aposentadoria do instituidor. Segundo o referido tribunal, "se for encontrado algum pagamento indevido na apreciação do ato de pensão, será ele considerado ilegal, mesmo que a vantagem tenha integrado o ato de aposentadoria julgado legal" (eDOC nº 5, p. 2).



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 300, caput, do CPC e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). 



    No caso em análise, em juízo de cognição sumária, verifico que o ato consubstanciado no Acórdão nº 7414/2024 da Primeira Turma do TCU, que reputou ilícita a inclusão concomitante, no cálculo inicial do benefício previdenciário da impetrante, das vantagens “opção” e “quintos”, não possui aptidão para desconstituir situação jurídica consolidada por extenso lapso temporal (há mais de 30 anos).



    Dos documentos que instruem os autos (eDOC nº 4), verifica-se que o instituidor do benefício se aposentou em 1º de fevereiro de 1989 e que o ato de concessão passou pelo crivo da 1ª Câmara do TCU, tendo sido considerado legal e devidamente registrado pelo respectivo órgão em 22 de maio de 1990 (eDOC nº 6).



    A impetrante passou a ser beneficiária de pensão civil instituída por seu cônjuge, João Gonzaga da Silva, servidor do Superior Tribunal de Justiça, após o seu falecimento em 28 de janeiro de 2021. O ato agora impugnado data de 27 de agosto de 2024.



    De acordo com o Formulário de Concessão constante dos autos (eDOC nº 4, p. 71), a base de cálculo da pensão civil seria a totalidade dos proventos de aposentadoria, "com valor do benefício equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor dos proventos de aposentadoria, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem porcento)". 



    No presente caso, o órgão de origem considerou que o valor do salário de benefício a ser percebido pela impetrante consistiria em uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor aposentado, acrescida da cota de 10 (dez) pontos percentuais.



    Veja-se: o valor considerado para pagamento da pensão à impetrante seguiu o que já era praticado em relação aos proventos percebidos pelo instituidor da pensão desde 1º de fevereiro de 1989, o que foi, inclusive, apreciado pelo próprio TCU em 22 de maio de 1990.



    No entanto, o TCU, ao examinar registro de pensão por morte, reputou-o ilegal, em virtude de supostas irregularidades no montante dos proventos percebidos pelo instituidor há mais de 30 anos, e não em razão do não cumprimento dos requisitos objetivos da pensão por morte por parte da impetrante.



    Esta Corte possui precedentes no sentido de ser ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade dos requisitos objetivos da pensão por morte e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos. Confira-se:



    “Na hipótese dos autos, no entanto, embora o ato de concessão da aposentadoria de fato seja distinto do ato de reversão da pensão (ambos considerados como atos complexos), a questão é que os requisitos sobre a legalidade do valor dos proventos do instituidor da pensão, com base nos valores de General de Divisão, foram devidamente analisados pelo TCU em 6.5.1986, ou seja, há mais de trinta anos (eDOC 31, ID: 09ddceeb). 



    Constato, portanto, que a ilegalidade apontada pelo TCU ao analisar o valor da pensão devida a impetrante se refere a cálculo já analisado e homologado pelo próprio TCU há mais de 30 anos. 



    Não se trata, portanto, de ilegalidade que diga respeito aos requisitos pertinentes à própria pensão, como por exemplo, à legitimidade da pensionista ou normas incidentes sobre o cálculo e divisão de pensão, matérias analisadas pelo TCU nesse momento.” (MS 39297/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2023 - grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS 38086 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223  DIVULG 10.11.2021  PUBLIC 11.11.2021, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (MS 37744 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.03.2024  PUBLIC 08.03.2024, grifo nosso)



    Na oportunidade, registro que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou liminar por mim concedida em caso análogo ao dos autos, em Sessão Virtual ocorrida entre 21/06/2024 e 28/06/2024. Eis o teor da ementa do referido julgado:



    "EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO) QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de trinta anos (desde 1984). Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União determinou a cessação do pagamento da pensão por morte recebida por idosa, bem como recálculo do benefício e emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, livre das irregularidades apontadas. 3. Medida cautelar referendada.



    (MS 39736 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024, grifo nosso)



    Tais precedentes, portanto, demonstram a fumaça do bom direito no que tange à pretensão da impetrante, visto que, nos autos em apreço, o Tribunal de Contas da União, na prática, para além de examinar a legalidade da pensão civil por morte, visa promover a retificação da base de cálculo dos proventos percebidos pelo instituidor do benefício há mais de 30 anos.



    Por outro lado, no que tange ao perigo da demora, o caráter nitidamente alimentar da pensão é reforçado por se tratar de pensão civil de pessoa idosa, atualmente com 88 (oitenta e oito) anos, a qual, segundo narra a inicial, "demanda cuidados domiciliares por profissionais de saúde". A urgência, conforme registra a impetrante, é manifesta, ante a significativa redução do valor de seus proventos, "cerca de 17% (dezessete porcento)".



    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 7414/2024 da Primeira Turma do TCU, restabelecendo-se o valor da pensão anteriormente recebida pela impetrante, até julgamento definitivo deste mandado de segurança.



    Comunique-se às autoridades competentes do órgão de origem do benefício o teor da decisão para imediato cumprimento da medida. 



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito, consoante o art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009. 



    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente